Tribunal: TJPA
Processo: 0003909-58.2011.8.14.0015
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 157, § 2º DO CPB. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS ? COVID-19. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.2. De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0003909-58.2011.8.14.0015
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: JEFFERSON ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS. (ADV.ª FRANCIONE COSTA DEFRANÇA - OAB/PA 9736).
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TERESA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 157, § 2º DO CPB. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2
. De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 25 dias do mês de janeiro e encerrada ao 1º dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0003909-58.2011.8.14.0015
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
JEFFERSON ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS.
(ADV.ª FRANCIONE COSTA DEFRANÇA - OAB/PA 9736).
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TERESA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto em favor de
Jefferson Alessandro Ribeiro dos Santos
contra decisão do
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa
, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
em razão da situação emergencial em face da pandemia de Covid-19.

Relata a defesa que o agravante sofreu três condenações em processos distintos e que as aludidas penas foram unificadas, totalizando vinte e um anos e seis meses de reclusão, em regime, inicial, fechado, e 570 dias-multa.

Informa que, em 18 de março de 2020, ingressou com pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 5º, inciso III da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, sendo que na data de 16 de abril o pedido fora indeferido, com base no art. 117 da LEP e Recomendação n.º 62 do CNJ.

Alega que o
decisum
não merece prosperar, argumentando que a situação do agravante atende aos Princípios da Individualização da Pena e da Razoabilidade, bem como se adequa aos ditames dos inciso III, do art. 5º, da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, que se refere àqueles que cumprem pena em regime aberto e semiaberto.

Pugna, ao final, pelo
conhecimento e provimento do presente recurso
, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar em favor do agravante com a expedição do respectivo alvará de soltura. (fls. 05/08).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo. (fls. 31/32).

Ao realizar o
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada
(fl. 34)
.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
(fls. 41/43), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo interposto.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o agravante pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que sua situação atende aos Princípios da Individualização da Pena e da Razoabilidade, bem como se adequa aos ditames dos inciso III, do art. 5º, da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, que se refere àqueles que cumprem pena em regime aberto e semiaberto.

Analisando detidamente os autos, em especial os documentos acostados, vejo que
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, vejamos:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto

em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante [...]¿

Inicialmente, observo que o agravante não preenche o requisito do art. 117 da LEP, quanto ao regime prisional, pois
não se encontra cumprindo pena em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais
.

Por sua vez, é sabido que, em
casos excepcionais
, a prisão domiciliar tem sido concedida a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
.

Todavia, no caso em apreço, verifico que o agravante não se encontra acometido de nenhuma doença que cause risco grave, não havendo, portanto, situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar com base no referido dispositivo legal.

De outra banda, ao contrário do alegado pelo agravante, a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, visto tratar-se de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

Relevante frisar que a situação vivenciada por todos em escala global, é, sem dúvida, preocupante e sem precedentes. Contudo, mesmo não ignorando os graves riscos à saúde causados pela pandemia da COVID-19, tampouco as medidas recomendadas pelos órgãos responsáveis, de modo a se evitar a propagação do vírus, é preciso manter cautela nas decisões concernentes aos agentes que estão atualmente cumprindo pena, seja ela cautelar ou definitiva,
para não perder de vista as razões de fato e de direito que os levaram à segregação.

In casu
, verifico que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, com base na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não consta dos autos qualquer laudo ou documento apto a comprovar que o mesmo se encontra acometido de doença que cause risco grave à saúde, capaz de justificar a concessão do benefício requerido.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão recorrida,
não havendo que se falar em conversão da prisão-pena em constritiva domiciliar, ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, encontrando o
decisum
recorrido em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
¿
E M E N T A - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO - AGRAVO DESPROVIDO.
I - O artigo 117, caput, inciso II, da Lei de Execução Penais prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave durante o regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos.
II -
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno. III - No caso, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a concessão do benefício, especialmente considerando a ausência de laudo médico indicando que o agravante possui alguma doença constante do grupo de risco. Com efeito, não havendo nos autos informação de que o atual estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência cárcere, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar
.
Ademais, inexiste informação de que na unidade prisional onde se encontra recolhido haja registro de contaminação pelo corona vírus, revelando-se inviável a substituição da prisão por custódia domiciliar.

Além disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
IV - Com o parecer, agravo desprovido
.¿ (TJ-MS - EP: 00049217120198120019 MS 0004921-71.2019.8.12.0019, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020)
grifo nosso
.
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prisão albergue domiciliar -
Ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício - Alegação de situação de risco causada pela pandemia que assola o país - Agravante que se encontra cumprindo pena no regime semiaberto - Prisão domiciliar que, em princípio, fica reservada aos condenados que se encontram em regime aberto - Ausência de comprovação de requisitos necessários a concessão da benesse concedida, observado que a Pandemia provocada pelo Covid 19 sequer implica em concessão automática do quanto requerido
- Recurso desprovido.¿
(TJ-SP - EP: 00043169620208260344 SP 0004316-96.2020.8.26.0344, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 17/07/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2020) grifo nosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É o voto.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora